Tribunal: STF
Processo: ARE 1552739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE POMERODE, DEMOLIDO ANTES DO INGRESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MUNICÍPIO. AÇÃO COLETIVA QUE BUSCAVA A RECONSTRUÇÃO DO BEM E A COMPOSIÇÃO DOS DANOS, SOB A CAUSA DE PEDIR DE QUE O IMÓVEL ERA PROTEGIDO E TINHA VALOR HISTÓRICO INDEPENDENTE DE TOMBAMENTO. ACORDO ENCETADO PELA MUNICIPALIDADE E PELOS RÉUS APÓS A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL, SOB O ÚNICO ARGUMENTO DE QUE O IMÓVEL NÃO ERA TOMBADO E, DESTARTE, PASSÍVEL DE ACORDO. MUDANÇA NA COMPOSIÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. DETECÇÃO DA ILEGALIDADE. APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO, QUE NÃO FOI CONHECIDO POR ESTA CORTE SOB O FUNDAMENTO DE QUE ERA APENAS CABÍVEL A AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO ANULATÓRIA DEDUZIDA NA PRESENTE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. NOVO APELO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA, PELOS RÉUS, FORTE NO ART. 179 DO CC. NÃO INCIDÊNCIA DO LAPSO EXTINTIVO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL, QUE TEM CARÁTER SUPLEMENTAR E SE APLICA NOS CASOS EM QUE A LEI NÃO ESTABELECE PRAZO DIVERSO. FAZENDA PÚBLICA NO POLO ATIVO. SUBSUNÇÃO AO PRAZO PREVISTO NO ART. 1. DO DECRETO 20.910/32. LAPSO QUINQUENAL. DECADÊNCIA AFASTADA. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE E NO STJ, NO SENTIDO DE QUALQUER PRETENSÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA SUBMETE AO LAPSO PREVISTO NO ALUDIDO DECRETO FEDERAL. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE TOMBAMENTO. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 216, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, QUE PREVÊ OUTRAS FORMAS DE PROTEÇÃO. EMBARGOS DE OBRA E REDUÇÃO DE IPTU TENDO EM VISTA O VALOR HISTÓRICO QUE INDICAVAM A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO BEM E QUE RECOMENDAVAM A ABSTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DESFAZIMENTO. ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES NO CURSO DO PROCESSO E HOMOLOGADO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, POIS O ACORDO CONTRARIAVA FRONTALMENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA ACTIO, SEM QUE TENHAM OCORRIDO ALTERAÇÕES DE FATO E DE DIREITO DETECTADAS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AO CONTRÁRIO, NORMA SUPERVENIENTE SACRAMENTOU O VALOR HISTÓRICO DO IMÓVEL (LCM 162/08). PLEITEADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. ERRO DE DIREITO VERIFICADO (ART. 139, III, CC/02). EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR DETERMINANDO SANÇÕES EM CASO DE DESCARACTERIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, CUJA QUALIDADE ERA DE PLENO CONHECIMENTO DOS CONVENENTES. NORMA QUE EMBASOU, INCLUSIVE, DOIS EMBARGOS DE OBRA EM VISTA DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR PROPRIETÁRIOS ANTERIORES E PELOS PRÓPRIOS REQUERIDOS. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO SOB A PREMISSA DE INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TOMBAMENTO. FUNDAMENTO INVÁLIDO, EQUIVOCADO E IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA EFEITO DE PROTEÇÃO DO IMÓVEL. BEM PROTEGIDO POR INSTITUTO ABARCADO NO ART. 216, §1O, CRFB/88 – CONTRAPARTIDA ÍNFIMA DOS APELADOS NAQUELES AUTOS QUE SOLIDIFICA A OCORRÊNCIA DO DEFEITO. EXORDIAL DAQUELES AUTOS REQUERENDO 1,2 MILHÃO DE REAIS – COMPENSAÇÃO EFETUADA DE 20 MIL REAIS. PREMISSAS LEGAIS EQUIVOCADAS QUE INFLUENCIARAM NA COMPOSIÇÃO DO MONTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR O FEITO DIRETAMENTE NESTA CORTE, POIS AINDA NÃO SE ENCONTRA MADURO PARA JULGAMENTO. ACORDO E SENTENÇA QUE DEVEM SER ANULADOS PARA PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DESDE A FASE EM QUE SE ENCONTRAVA ANTES DA SENTENÇA.



    OS PRAZOS DECADENCIAIS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL PARA A INVALIDAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO SE APLICAM QUANDO PRESENTE A FAZENDA PÚBLICA EM UM DOS POLOS DA AÇÃO, REGULANDO-SE O LAPSO EXTINTIVO EXCLUSIVAMENTE PELO ART. 1., DO DECRETO 20.910/32, QUE PREVÊ PRAZO ÚNICO QUINQUENAL.



    O AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA PARA PERSEGUIR A RECONSTRUÇÃO DE IMÓVEL E A COMPOSIÇÃO DOS DANOS, SUGERIDA EM MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS NÃO SE COMPATIBILIZA COM A ASSINATURA DE ACORDO EM QUE OS RÉUS SE OBRIGAM A PAGAR A QUANTIA DE R$ 20.000,00, IRRISÓRIA FRENTE A EXTENSÃO DOS DANOS ALEGADA NA VESTIBULAR. CONDUTA QUE CARACTERIZA, NA ESPÉCIE, O VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, VEDADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ERRO DE DIREITO, IGUALMENTE, CARACTERIZADO.



    A PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO SIGNIFICA QUE 'A NINGUÉM É LÍCITO PRETENDER FAZER VALER UM DIREITO EM CONTRADIÇÃO COM A SUA CONDUTA ANTERIOR NA MESMA RELAÇÃO NEGOCIAL' (STJ. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", XXII, XXXVI; e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     Trata-se de apelação cível que objetiva, em suma, reformar sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato jurídico formulado em desfavor dos apelados, decretando-se, pois, a anulação do ajuste.



    (...)



    Ora, não se trata, na presente ação, de discutir se o imóvel em testilha tinha ou não interesse histórico diretamente, se estava tombado ou não, se estava inventariado ou não. Essa é matéria relegada ao exame de mérito, pelo julgador, que deverá ser instado a proferir sentença, se se entender pela anulação desta, que por sua vez homologou o acordo firmado pelas partes. O objeto desta ação, é a validade ou não do ajuste, bem como da sentença que o homologou. Se invalidada, a discussão acerca da qualidade do imóvel retornara ao status quo ante.



    (...)



    Era dever do Município observar, antes mesmo da assinatura do ajuste, o fato superveniente, advindo do fato de que a LCM 162/2008 sacramentou o caráter histórico do imóvel. Tal circunstância, se ainda pode ensejar debate quanto ao inventário do bem antes da demolição, é fato inconstável a demonstrar que o acordo, celebrado nos termos em que se baseou, e também tendo em conta que o Município ingressara com ação coletiva de índole também ressarcitória, jamais poderia ter sido aceito pelo Poder Público. É, destarte, nulo, ilegal, e enseja a consideração de que os signatários do ajuste, a despeito de representarem a coletividade, agiram em comportamento contraditório, o que será objeto de exame a seguir.



    (...)



    Acrescenta-se a essa manifestação a jurisprudência consolidada pelo STJ no sentido de que o tombamento não é a única forma de proteção de imóveis de valor histórico, mas também o inventário e outros atos de fiscalização como ocorrera no caso de Pomerode, em que o imóvel inclusive gozava de isenção de IPTU. A mais disso, os dois embargos de obra sofridos pelos proprietários, com origem no Executivo local, deveriam ter sido observados como impeditivo para o acordo celebrado. Confira-se, no mesmo sentido:



    (...)



    Desimportava, pois, a existência de tombamento ou processo de tombamento, pois já existiam elementos claros para demonstrar que o imóvel estaria sob o foco de proteção estatal e, portanto, insuscetível a um acordo formulado nas premissas em que se apoia.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente